Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Diante dos elementos produzidos nos autos até o momento, não é possível aferir se os defeitos anunciados pela agravante no veículo adquirido usado decorrem ou não da sua utilização, sendo necessária que a questão seja melhor esclarecida no curso da instrução probatória.